Tribunal: TJMT
Processo: 0002697-69.2008.8.11.0086
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002697-69.2008.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), SAMAN COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 00.093.876/0001-20 (APELADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 494.107.090-91 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (APELANTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), SAMAN COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 00.093.876/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 494.107.090-91 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), SAMAN COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 00.093.876/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a prescrição intercorrente em execução fiscal referente a crédito de ICMS constituído em 2006, com fato gerador ocorrido em 2002.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à análise da prescrição direta; e (ii) se o crédito tributário foi atingido pela prescrição ordinária, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

3. Não ocorreu a prescrição direta, pois entre a constituição definitiva do crédito tributário em 2006 e o ajuizamento da execução fiscal em 2008, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos das partes quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão, conforme art. 371 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há prescrição direta quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, contado da constituição definitiva do crédito tributário. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC, arts. 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 0003023-55.2008.8.11.0045, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023; TJ-MT, ED 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0002697-69.2008.8.11.0086, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 244372740).

Inconformado, o embargante argumenta que não houve a apreciação da prescrição ordinária, tratando-se de importante tema que deve ser julgado.

Continua afirmando que a prescrição ordinária é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer grau de jurisdição e pode ser conhecida de ofício.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 246863169).

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões, alegando quanto a ausência de hipótese de cabimento de embargos de declaração, manifestando assim, pelo não conhecimento do presente recurso (Id: 248477651).

Desnecessária a intervenção ministerial nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Constata-se nos autos que na exceção de pré-executividade apresentada pela parte embargante, foi suscitada a tese de que o crédito tributário havia sido fulminado pela prescrição direta.

Sabe-se que, a prescrição é
matéria de ordem pública
e pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, fase processual e de ofício.

Desse modo, passo a análise da prescrição direta.

A priori, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa nº 20081741, que embasou a presente ação de execução fiscal, é consubstanciada na ausência de recolhimento de ICMS – Normal, cujo fato gerador ocorreu no ano de 2002 (Id: 192831827 - Pág. 06 e 07).

Além disso, tem-se que a sua constituição definitiva ocorreu no ano de 2006.

Neste interim, em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, também
não há que se falar em prescrição ordinária/direta
.

Isso porque, com base no art. 174 do CTN, é de 05 (cinco) anos a contar da constituição do crédito tributário, o prazo para a propositura da ação de execução fiscal:

“(...) Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Do exame das informações constantes nos autos, tem-se que o fato gerador ocorreu no ano de
2002
e a constituição definitiva crédito em
2006
, mostrando-se que o ajuizamento da ação executiva, o qual ocorreu no ano de 2008
foi dentro do prazo prescricional
.

Importante frisar que, aplicando-se o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, contando a partir da data de constituição de crédito,
o termo final se daria no ano de 2011
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRAZO QUINQUENAL - ART. 174 DO CTN – AFASTADA – MARCO DA DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO REGISTRADA NA CDA E A DATA DA PROPOSITURA A AÇÃO EXECUTIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO PRAZO - RESP N.º 1.340.553/RS – A PATIR DA CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 174 do CTN, a cobrança do crédito tributário deve se dar no prazo de 05 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito tributário e a data da propositura da ação de Execução Fiscal. Não transposto esse lapso temporal, não há como reconhecer a prescrição direta acolhida pelo Juízo sentenciante
. 2. De igual modo, não ocorre a prescrição intercorrente, quando não demonstrado nos autos o transcurso do prazo de cinco (5) anos, após o período de um (1) ano de suspensão, contado da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do REsp n.º 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema n.º 566/STJ). 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (TJ-MT - AC: 00030235520088110045, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/04/2023) (destaquei)

Além disso,
deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração opostos, mantendo incólume a decisão colegiada atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024